Tribunal: CARF
Processo: 10235.720106/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720106/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RAIMUNDA MENEZES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2009/980002311507190 (fls. 20/23), referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720106/2011-94
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720106/2011-94

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 30/11/2010)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
2.546,65
Multa de Mora (não passível de redução)
509,33
Juros e Mora (calculado até 30/11/2010)
366,97
Total do Crédito Tributário
3.422,95
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário
2008. Valor: R$10.470,94. Fonte Pagadora: Ministério da Fazenda, CNPJ no
00.394.460/0001-41.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 19/11/2010 (fls. 31).
Em 01/02/2011 (fls. 16), a contribuinte tomou conhecimento do indeferimento da
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL interposta (fls.15).
Em 02/03/2011, a contribuinte apresentou defesa de fls. 01/02, acompanhada dos
anexos de fls. 03/11, por meio da qual solicita a improcedência do presente lançamento,
com consequente cancelamento do débito fiscal, sob as seguintes alegações, em síntese:
Informa que em 2008 recebeu pagamento retroativo relativo à isonomia dos professores
e que o imposto retido na fonte no valor de R$10.470,94, incidente sobre os
rendimentos recebidos, foi devolvido via judicial.
Esclarece que em 17/12/2010, teve a Solicitação de Retificação de Lançamento
indeferida, sob o argumento de que o rendimento não seria isento, pois não atende ao
disposto no art. 39, XXXIII, do Decreto 3.000/99. No entanto, a contribuinte alega que
é aposentada por invalidez na forma prevista no 186, §§ 1° e 3° da Lei 8.112/90.
Alega que cumpriu todas as exigências legais, já que passou pela Junta Médica Federal,
a qual com base nos exames apresentados, concluiu por sua aposentadoria por invalidez,
consubstanciada pela portaria n° 998 de 09.07.2003 e declaração do Ministério da
Fazenda/GRA. Junta aos autos cópias dos respectivos documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial antes ou posteriormente ao lançamento,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto, tornando definitivo o lançamento, razão pela qual não se
aprecia o seu mérito, não conhecendo da impugnação apresentada. (ADN no 3/96).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720106/2011-94

c) inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O lançamento decorreu da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008, no valor deR$10.470,94 da fonte pagadora:
Ministério da Fazenda, CNPJ no 00.394.460/000141.
Como bem relatado pela decisão da DRJ, a contribuinte consta como
substituída processual em Reclamação Trabalhista ajuizada face a União Federal, da qual
resultou sentença favorável à contribuinte determinando o pagamento do valor de R$10.470,94,
exatamente o valor informado como IRRF em sua declaração do exercício de 2009, de forma que
este processo administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso
Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Original